Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-25.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019625-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1019625-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SANDRO SILVA RABELO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – INFRAÇÃO DISCIPLINAR RECONHECIDA EM PAD E COMUNICADA AO JUÍZO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal, por analogia, prescreve no prazo de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Não há se falar em prescrição quando entre a data do fato e manifestação do juízo não transcorreu o prazo exigido em lei.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1019625-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SANDRO SILVA RABELO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Sandro Silva Rabelo, contra decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá no executivo de pena n.
0021446-33.2012.8.11.0042 - Código 339487,

que não reconheceu a prescrição da falta disciplinar, ocorrida em 18-3-2017.

Em suas razões, assevera que: 1) inexiste “
qualquer decisão homologatória da falta grave apontada no pad descrito às 117/118 do evento 1.19
” (sic); 2) “
a decisão de fls. 246/247 do evento 1.19 não homologou o pad de fls. 117/118, uma vez que nem o ministério público e tampouco a defesa do apenado tiveram a oportunidade de se manifestar acerca de sua (i)regularidade
” (sic); 3) o “
apenado não tinha a intenção de subverter a ordem no sistema penitenciário federal [...]
, uma vez que não quer prolongar ainda mais o seu tempo de cumprimento de pena no regime fechado
” (sic).

Amparado nesses argumentos, busca o provimento do agravo “
para o fim de desconstituir a decisão atacada (evento 54.1), deferindo-se ao agravante Sandro Silva Rabelo o reconhecimento da prescrição da falta grave supostamente cometida em 18/03/2017 (Pad descrito às 117/118 do evento 1.19), bem como seja retificado o cálculo de liquidação de penas elaborado nos autos, para que passe a apontar como data-base o dia 03/01/2005 (data do último crime praticado pelo apenado dentro da unidade prisional
” (sic) (id. 57746987).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
57746991
).

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.

57746992
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
63564481
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada que totaliza 205 (duzentos e cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e encontra-se inserido no regime fechado.

Por meio da Portaria CD-CAT n. 38, de 10 de julho de 2017, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar n. 08117.000916/2017-11 em desfavor do agravante, para apurar a ocorrência de falta grave, sendo a conduta descrita nos seguintes termos:

[...] na data de 18 de março de 2017, por volta das 14h25min, durante procedimento de revista no respectivo interno, este se recusou a entregar as roupas de baixo (cueca) mesmo após ordenado. Em consequência, passou a proferir palavras de baixo calão ao agente HERMES, entre as quais, "cuzão", "babaca otário", "filho da puta", em seguida de forma afrontosa desferiu um chute na porta da cela. Além disso, tentou fazer intimidação ao questionar o servidor, se este sabia com estava lidando (sabe quem eu sou?).

Tais fatos demonstram o caráter indisciplinar e afrontoso do preso que mesmo cerceado em sua liberdade, continua a agir desregradamente. Diante dos atos atentatórios a ordem e a disciplina, imediatamente foi determinado pela direção da unidade a medida de isolamento preventivo ao interno.

Agindo assim, o preso SANDRO DA SILVA RABELO cometeu, em tese, a falta disciplinar de natureza GRAVE, descrita no artigo 45, inciso V, do Anexo do Decreto nº 6.049/2007 c/c o artigo 50, inciso VI mensurado com o artigo 39 inciso II da Lei nº 7.210/84, conduta consistente em "deixar de prestar obediência ao servidor ou respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”
(SEEU - fls. 117-118 - movimento 1.19).

No PAD, o reeducando – que à época estava recolhido no presídio de Catanduvas/PR – foi representado pela Defensoria Pública Federal (SEEU - fls. 156-162 - movimento 1.19).

Ao final, a Comissão Processante entendeu pela pertinência da acusação disciplinar (SEEU - fls. 164-174 - movimento 1.19); o diretor do estabelecimento prisional encampou o relatório e o reeducando foi condenado pelo cometimento de falta de natureza grave (SEEU - fls. 176-183 - movimento 1.19).

O recurso interposto pela defesa (SEEU - fls. 200-215 - movimento 1.19) foi julgado improcedente (SEEU - fls. 217-223 - movimento 1.19), e a condenação administrativa preservada.

Assim, em 3-20-2018 foi certificado que “
ocorreu o trânsito em julgado do Procedimento Disciplinar de Interno (PDI) nº 08117.000916/2017-11, referente ao preso SANDRO SILVA RABELO
” (SEEU - fl. 224 - movimento 1.19).

Em 19-11-2018, o juízo da execução penal foi comunicado da decisão administrativa (SEEU - fl. 228 - movimento 1.19) e, no
decisum
prolatado em 23-1-2019, reconheceu que, no procedimento disciplinar n. 08117.000916/2017-11, o reeducando foi condenado por falta grave (SEEU - fls. 246-247 - movimento 1.19).

Como se verifica, o reconhecimento da infração disciplinar ocorreu em procedimento próprio, no qual foi assegurado a ampla defesa e o contraditório ao reeducando.

A defesa atuou em todas as fases do processo disciplinar, inclusive interpôs o recurso que entendeu pertinente.

Convém lembrar que, quando o reeducando é ouvido no processo administrativo instaurado para apurar a falta disciplinar, em que o contraditório e a ampla defesa é assegurado, torna-se desnecessária a oitiva dele em juízo. Confira-se:

[...] De acordo com a jurisprudência deste Tribunal é desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica. [...]]
(STJ, HC 333.233⁄SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27⁄10⁄2015, DJe 06⁄11⁄2015).

Apesar de não utilizar o termo ‘homologo’, não há dúvida que o juízo reconheceu a falta grave imputada ao agravante no curso da execução penal.

Embora o agravante alegue que não teve oportunidade de se manifestar quanto a eventual ilegalidade do PAD, o argumento não prospera.

Depois que o juízo da execução penal reconheceu a condenação administrativa, a defesa se manifestou nos autos em diversas oportunidades, inclusive almejando a concessão de benefícios executórios; contudo, em nenhum momento se insurgiu contra a falta disciplinar que foi reconhecida no executivo de pena.

Se havia algum resquício de ilegalidade no procedimento disciplinar, cabia à defesa tê-lo suscitado no tempo oportuno.

Diante desse cenário, a perda dos dias remidos, assim como a alteração da data-base para obtenção dos benefícios executórios, é decorrência lógica da infração disciplinar que foi reconhecida pela autoridade administrativa (LEP, 48, parágrafo único).

A prescrição de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal, por analogia, ocorre no prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Nesse sentido:

[...] Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que, em matéria de infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal, incide o lapso prescricional de 3 (três) anos, por aplicação analógica do art. 109, VI, do Código Penal, por ser o menor lapso prescricional previsto nesse artigo. [...]
(STJ, HC 443.638/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018).

[...] “A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, à míngua de previsão específica na Lei n. 7.210/1984, o prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar grave praticada no curso da execução penal é o regulado no art. 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos, se verificada após a edição da Lei n. 12.234/2010.” (STJ, AgRg no REsp º 1606201/SP). [...]
(TJ/MT, AgExPe 100540/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, REL. DES. MARCOS MACHADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).

Assim, por não haver o transcuro de tempo necessário entre a data em que ocorreram os fatos (18-3-2017) e a manifestação judicial (23-1-2019), não há se falar em prescrição.

Ademais, não é possível alterar a data-base para 3-1-2005, conforme pretende a defesa, pois, como bem destacou o juiz da execução penal, “
ainda que desconsiderada a predita ocorrênci
a,
o recuperando possui condenação que remonta a ano de 2015 por fatos havidos dentro da unidade prisional
” (Id. 57746988).

De mais a mais, como bem ponderou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
além da referida falta grave praticada em 18/03/2017, no período em que esteve recluso na referida unidade penitenciária, o reeducando foi [...] responsabilizado pela prática de outras faltas disciplinares, conforme se observa nos documentos oriundos do Juízo Federal nos movs. 1.18 e 1.19 dos autos de origem
” (Id. 63564481).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020